Tribunal: TJSP
Processo: 0033573-68.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0033573-68.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracaia, em que é impetrante/paciente
AMANDIO FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033573-68.2019.8.26.0000 -Voto no 12858
2
Habeas Corpus no 0033573-68.2019.8.26.0000
Comarca: Piracaia
Impetrante/paciente: Amandio Fernandes
Controle no 12858
Habeas corpus com pedido de liminar. Furto
Qualificado. Art. 155, §4, I e IV, do CP. Pedido de
liberdade provisória. Impossibilidade. Superveniência
de sentença condenatória. Perda do objeto. Writ
prejudicado.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo
próprio paciente AMANDIO FERNANDES, alegando, em síntese, que está sofrendo
constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Piracaia.
Sustenta o impetrante/paciente que está preso pela prática do crime
de furto (art. 155, § 4o. I e IV, do Código Penal - CP).
Aduz que a prisão do paciente não decorreu de flagrante, mas sim
de prisão preventiva, formalizada em 27 de julho de 2018. Acrescenta a caracterização de
constrangimento ilegal, ante o alegado excesso de prazo na formação da culpa.
Com tais fundamentos, requereu, liminarmente, a concessão da
ordem para determinar a expedição de alvará de soltura, possibilitando que este aguarde a
tramitação processual em liberdade (fls. 02/07).
O pedido não foi conhecido (fls. 16/21).
Houve ordem do STJ, determinando a análise do mérito do writ
(fls. 25/29)
O pedido liminar foi indeferido (fls. 31/33). Vieram as informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033573-68.2019.8.26.0000 -Voto no 12858
3
(fls. 37). A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer (fls. 40/41), opinando por
considerar a ordem prejudicada.
É o relatório.
A bem da verdade, resta prejudicado o presente remédio heroico,
nos termos do art. 659, do Código de Processo Penal (CPP).
Isto pois, conforme se depreende das informações fornecidas pela
autoridade coatora, houve expedição de alvará de soltura em favor do paciente (fls. 269 dos
autos originários).
Resta, portanto, prejudicado o presente writ ante a perda do seu
objeto.
Ante o exposto, julgo PREJUDICADA a impetração, pela perda
de seu objeto.
Reinaldo Cintra
Relator